Tribunal: TJSP
Processo: 2070005-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento (Spravato). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de previsão no Rol da ANS que não obsta a cobertura. Hipótese, em princípio, de admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022. Negativa com

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de medicamento (Spravato). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de previsão no Rol da ANS que não obsta a cobertura. Hipótese, em princípio, de admissibilidade excepcional de tratamento extrarrol, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/2022. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 12.880/2013, que, em princípio, também não se sustenta. Medicação que constitui a essência do tratamento, independentemente da forma de sua aplicação, sendo devida a cobertura. Súmula 95 do TJSP. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata de início do tratamento. Reversibilidade da medida, com o ressarcimento das despesas pela usuária, em caso de improcedência. Recurso desprovido.